Tribunal: TJMT
Processo: 0005501-19.2014.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005501-19.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR DA SILVA MARTINS - CPF: 011.091.041-97 (APELANTE), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEQUELA PERMANENTE – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos que comprovem que a lesão existente é decorrente do acidente de trânsito, não há como se condenar ao pagamento da indenização do seguro obrigatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposto por
Gilmar da Silva Martins
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A.
, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por entender que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo autor, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo em razão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que restou demonstrado nos autos, com documentos juntados com a inicial,

que a lesão
“fratura no fêmur”
é decorrente do acidente de trânsito sofrido e, portanto, argumenta que faz jus à indenização pelo seguro obrigatório do DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, devolvendo-se os autos à origem para que seja realizada nova perícia judicial para verificação do grau da lesão por perícia médica judicial. (Id. 25544960)

As contrarrazões foram apresentadas (Id no 25544966), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/202
0